Tribunal: TJSP
Processo: 1520772-02.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Grave
Órgão julgador: Flavio Fenoglio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DESCLASSIFICADA PARA LESÃO CORPORAL GRAVE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra a sentença que, diante do veredito do Conselho de Sentença que desclassificou a imputação inicial de homicídio qualificado tentado, condenou o réu pela prática do crime

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DESCLASSIFICADA PARA LESÃO CORPORAL GRAVE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra a sentença que, diante do veredito do Conselho de Sentença que desclassificou a imputação inicial de homicídio qualificado tentado, condenou o réu pela prática do crime tipificado no artigo 129, §1o, inciso II, do Código Penal. 2. Irresignado, pretende o Parquet a realização de novo julgamento, por entender que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos.
II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, justificando a realização de novo julgamento.
III. Razões de Decidir
4. A existência de versões antagônicas e a adesão a uma delas pelo Conselho de Sentença não constitui fundamento idôneo para a realização de novo julgamento.
5. A decisão dos jurados não pode ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos, eis que há elementos mínimos que a sustentam, constituindo uma interpretação razoável do conjunto probatório, devendo ser preservada em respeito à soberania dos veredictos.
IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. A decisão do Tribunal do Júri não é manifestamente contrária à prova dos autos quando há elementos mínimos que a sustentam. 2. A soberania dos veredictos deve ser respeitada quando a decisão dos jurados se baseia em interpretação razoável do conjunto probatório.
Legislação Citada: CF/1988, art. 5o, XXXVIII, "c"; CP, art. 121, §2o, inciso IV, c.c. art. 14, inciso II; CP, art. 129, §1o, inciso II.